Tribunal: TJBA
Processo: 8045502-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045502-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF contra decisão que recebeu os embargos à execução fiscal sem atribuir efeito suspensivo, por ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão é verificar se estão presentes os requisitos do art. 919, §1º, do CPC para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal garantida por seguro-garantia. III. RAZÕES DE DECIDIR A atribuição de efeito suspensivo aos embargos exige demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano, conforme art. 919, §1º, do CPC. As teses invocadas pela agravante — Tema 1.035 do STF, ilegitimidade passiva, nulidade da CDA, inexistência de fato gerador, inconstitucionalidade da taxa e desproporcionalidade — dependem de análise aprofundada, ainda não realizada pelo juízo de origem, impedindo o reconhecimento imediato da probabilidade do direito. O valor executado (R$ 3.284,58) é ínfimo diante do porte econômico da agravante, não caracterizando risco de dano capaz de justificar o efeito suspensivo. A existência de seguro-garantia neutraliza o alegado perigo de novas constrições, inexistindo risco concreto ou atual que justifique a medida excepcional. IV. DISPOSITIVO Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento improvido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, 919, §1º, e 931; LEF, art. 9º, §3º; CPC, art. 835, §2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045502-34.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e como agravado MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, .